Tribunal: TJSP
Processo: 1073586-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelo autor, julgada extinta sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação à ré sociedade de advogados, e procedente relativamente à instituição financeira. Recurso do banco-réu. Instituição financeira que não procedeu à baixa do gravame por restrição financeira incidente sobre o bem, após três

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelo autor, julgada extinta sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação à ré sociedade de advogados, e procedente relativamente à instituição financeira. Recurso do banco-réu. Instituição financeira que não procedeu à baixa do gravame por restrição financeira incidente sobre o bem, após três anos do cumprimento do acordo celebrado pelas partes e homologado judicialmente. Matéria restrita ao "quantum" indenizatório fixado. Montante arbitrado em R$ 2.000,00. Pretensão à redução. Não cabimento. Valor que não se revela exagerado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e as diretrizes estabelecidas no art. 944 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor da patrona do autor, de 10% para 20% do valor atualizado da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073586-88.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ABN
AMRO REAL S.A, é apelado JUAREZ ALVES DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073586-88.2016.8.26.0100 -Voto no 6324 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1073586-88.2016.8.26.0100
APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A
APELADO: JUAREZ ALVES DA CONCEIÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH
VOTO No 6324

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de indenização por
danos morais ajuizada pelo autor, julgada extinta sem julgamento
do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação à ré
sociedade de advogados, e procedente relativamente à instituição
financeira. Recurso do banco-réu. Instituição financeira que não
procedeu à baixa do gravame por restrição financeira incidente
sobre o bem, após três anos do cumprimento do acordo celebrado
pelas partes e homologado judicialmente. Matéria restrita ao
“quantum” indenizatório fixado. Montante arbitrado em R$
2.000,00. Pretensão à redução. Não cabimento. Valor que não se
revela exagerado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e as diretrizes estabelecidas no art. 944 do Código
Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a
majoração dos honorários advocatícios em favor da patrona do
autor, de 10% para 20% do valor atualizado da condenação, com
base no art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por JUAREZ ALVES DA CONCEIÇÃO contra MELO, MARTINI
& PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A., julgada procedente em relação ao banco-réu pela r. sentença
atacada (fls. 285/290), cujo relatório adoto, condenando-o ao pagamento da
importância de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção monetária
a partir do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073586-88.2016.8.26.0100 -Voto no 6324 3/4
mês, a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo
(26/01/2011), nos termos do CPC/73, carreando-lhe as verbas sucumbenciais,
arbitrados os honorários advocatícios da parte adversa em 10% sobre o valor
da condenação.
A r. sentença julgou, ainda, extinto o processo sem
julgamento do mérito em relação à corré sociedade de advogados, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecida sua ilegitimidade passiva,
carreando ao autor o ônus da sucumbência, arbitrados os honorários
advocatícios em R$ 500,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformado, o banco-réu interpôs recurso de
apelação (fls. 297/302), pugnando pela redução do quantum fixado a título de
danos morais, ao fundamento de que deve atender ao princípio da
razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.
O recurso foi devidamente processado e preparado
(fls. 303).
Contrarrazões às fls. 304/308.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, as partes
celebraram acordo na ação de revisão de cláusulas contratuais, processo no
0264777-60.2007.8.26.0100, em trâmite perante a 14a Vara Cível do Foro
Central de São Paulo, no ano de 2013, visando a quitação integral do contrato
de financiamento de automóvel, comprometendo-se a instituição financeira a
proceder à baixa do gravame de restrição financeira.
Consta, ainda, que somente o autor cumpriu com a
sua parte no acordo, deixando o réu de proceder à baixa do gravame, razão da
propositura da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073586-88.2016.8.26.0100 -Voto no 6324 4/4
Com efeito, cinge-se as razões recursais quanto ao
quantum indenizatório fixado na r. sentença a título de danos morais (R$
2.000,00).
A indenização pecuniária objetiva punir o infrator e
reparar o dano causado ao consumidor, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento jurídico
ou se revele irrisória a quantia.
Nesse sentido, o montante arbitrado de R$ 2.000,00
está longe de causar o enriquecimento sem causa do apelado, ao revés, mostra-
se adequado, indenizando o autor pelos prejuízos que experimentou,
analisada a circunstância do caso e as especificidades da lide, além de atender
a diretriz do artigo 944 do Código Civil, prestigiando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não comporta a redução
almejada no recurso.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios da patrona do
autor, com base no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 20% do valor
atualizado da condenação.

SERGIO ALFIERI

Relator